Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711796-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado pela fraude e concurso de agentes) (processo referência n. 0715471-69.2025.8.07.0001). A impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) relatou que o paciente foi preso em flagrante, no 25-março-2025, pelo furto de 4 (quatro) camisetas na loja Adidas. Alegou ilegalidade da conversão da prisão, de ofício, pelo magistrado do NAC, já que o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia e não houve requerimento da autoridade policial pela prisão. Salientou que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 reforçaram o princípio acusatório vigente no ordenamento jurídico pátrio e, dentre outros, dispuseram expressamente sobre a vedação à decretação de prisão preventiva de ofício. Ressaltou que os Tribunais Superiores encamparam esse entendimento e passaram a reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Destacou que não foram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de gravidade concreta, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, pelos objetos terem sido restituídos e por ser o paciente um jovem de 18 (dezoito) anos de idade e primário Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, diante da ilegalidade da prisão de ofício. Subsidiariamente, pugnou pela revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive, se necessário, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante, juntamente com o coflagranteado MARCOS, pela prática, em tese, de crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas. Isto porque, na data de 25-março-2025, em tese, dirigiu-se ao shopping Iguatemi, com o comparsa MARCOS, entraram na loja Adidas, foram ao provador e esconderam 4 (quatro) camisetas em uma bolsa, enroladas em papel alumínio, provavelmente para evitar o acionamento do alarme. Ao saírem na loja, os funcionários estranharam alguns cabides sem roupas no provador, acionaram os seguranças do shopping e os dois foram detidos já ao lado de fora do estabelecimento. As 4 (quatro) camisetas foram restituídas à loja. Em audiência de custódia, realizada em 27-março-2025, o Ministério Público manifestou-se pela CONVERSÃO da prisão preventiva de MARCOS e pela CONCESSÃO da liberdade provisória ao paciente KAWE, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A eminente autoridade judiciária, por sua vez, CONVERTEU ambas as prisões em preventivas. Afirmou que a conduta evidencia periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, além disso, KAWE possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sendo ao menos uma delas por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Acrescentou que, como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz definir, no âmbito de seu poder jurisdicional (e do poder de cautela decorrente dele), qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 70227531, p. 66-66): Realizada a oitiva do(s) autuado(s), com a informação de que poderia(m) exercer o direito à não autoincriminação, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Marcos e pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão de Kawe, conforme fundamentação registrada no sistema audiovisual. Foi dada a palavra também à defesa, que se manifestou pela ilegalidade da prisão em flagrante e, pois, pelo seu relaxamento; e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Após, o juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 1. Análise do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). Não é caso de relaxamento da prisão pela aplicação do princípio da insignificância, seja pelo valor dos bens, que não se limitam a 10% do salário-mínimo, seja pelas passagens anteriores de ambos em infrações de mesma natureza. Não havendo razões para o relaxamento da prisão, homologo o auto de prisão em flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado, nos termos do § 4o, II e IV, do art. 155 do Código Penal. A funcionária da loja Adidas do Shopping Iguatemi disse que dois indivíduos entraram na loja e foram ao provador. Um deles, que carregava uma mochila, permaneceu mais tempo dentro do espaço, enquanto o outro ficou distraindo e conversando um vendedor. Posteriormente, ambos saíram da loja sem que a subtração de vestuário fosse imediatamente percebida, pois o alarme não disparou. Todavia, após a saída dos indivíduos, os funcionários perceberam que havia cabides no expositor das camisas esportivas vazios. Assim, acionaram o supervisor da loja, que comunicou à segurança do Shopping Iguatemi. Os indivíduos acabaram detidos pela equipe de segurança já fora do estabelecimento, sendo encontradas quatro camisas, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.599,96. As camisas foram apreendidas e restituídas à loja. Além disso, as câmeras internas da loja confirmam a dinâmica das condutas criminosas. O funcionário do Shopping Iguatemi informou que a equipe de segurança já estava ciente de dois indivíduos em atitude suspeita na loja Fast Shop, pois teriam desacoplado do balcão de carregamento um notebook e um tablet, acionando o alarme da loja. Na sequência, ingressaram na loja Adidas e saíram com um deles portando uma mochila. Deixaram o Shopping pela passagem destinada aos pedestres e, ao notarem a aproximação do vigilante motorizado, dispensaram a mochila e correram. Todavia, a equipe conseguiu alcançar os indivíduos e os conduziu a uma sala reservada no interior do Shopping. O vigilante motorizado encontrou quatro camisas da marca Adidas envoltas em papel alumínio, possivelmente para evitar o acionamento do sistema de alarme. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local, efetuando a prisão dos custodiados. Kawê, quando adolescente, ostenta passagens e condenações por atos infracionais, sendo uma delas, pelo menos, por ato infracional análogo a furto qualificado pelo concurso de pessoas. Marcos, quando adolescente, ostenta condenação por ato infracional. Quando maior de idade, recebeu sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional (e do poder de cautela decorrente dele), qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a questão, mas há julgados no sentido do entendimento exposto, na medida em que o poder jurisdicional não foi delegado pela Constituição Federal ao Ministério Público, senão ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STF/HC 234.974, rel. min. Cristiano Zanin, 19/12/2023; STF/HC 248.148, rel. min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2024; STJ/AgRg no HC 846.420/AL, rel. min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023. Situação similar ocorre quando, ao término da instrução, o Ministério Público pede a absolvição, mas o juiz, no exercício do poder jurisdicional, condena o réu, nos termos do art. 385 do CPP, considerado constitucional pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.022.413-PA, rel. min. Sebastião Reis Júnior, rel. para acórdão min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/02/2023). Nesse contexto, apesar de se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, as passagens anteriores de ambos os custodiados indicam que fazem dos delitos patrimoniais um meio de vida, situação que impõe a prisão preventiva para fazer cessar a reiteração criminosa e, assim, resguardar a ordem pública. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO, nascido em 03/10/2006, (...), e MARCOS RICARDO ALMEIDA DAMASCENO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (grifos nossos). Pois bem. Do que se extrai da ata de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pois o representante do Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Em que pesem os fundamentos exarados pela autoridade judiciária do NAC para o decreto prisional, há de se prestigiar o entendimento predominante das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária. Ao julgar o HC 188888/MG, que integrou o Informativo n. 994 do Supremo Tribunal Federal, a Segunda Turma do Pretório Excelso sedimentou a orientação de que a supressão da expressão “de ofício”, que constava nos artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação de prisão preventiva sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Confira-se um excerto extraído da ementa do acórdão: – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos). A análise da presente casuística, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 188.888/MG (Informativo n. 994 do STF), indica que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo após o pedido expresso do Ministério Público de concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, está eivada de ilegalidade, cujo saneamento é cabível em sede de cognição sumária. Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento de que a decretação da prisão preventiva, “ex officio”, configura constrangimento ilegal, conforme se extrai do enunciado da Súmula n. 676: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.” Assim, deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício em desfavor do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO (autos n. 0715471-69.2025.8.07.0001), para que seja colocado em liberdade salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Após, solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator